Tribunal: TJES
Processo: 5000210-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Limite de Idade
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL DENTISTA – LIMITE ETÁRIO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA – SÚMULA 683 DO STF – LIMITAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade de ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que eliminou a agravada do certame deflagrado pelo Edital PMES 004/2022, por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição no mencionado concurso público.

2
. A Constituição Federal prevê em seu art. 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Quanto ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683/STF).

3
. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 004/2022) esteja amparada no art. 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4
. No ponto, importante distinguir a hipótese dos autos daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF. Outra é a realidade dos profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Dentista da PMES, com remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

5
. Desse modo, considerando que o cargo almejado pela impetrante/agravada não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e o princípio implícito da razoabilidade.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000210-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FLAVIA BRIDI VALENTIM
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – PÚBLICO – OFICIAL DENTISTA – LIMITE ETÁRIO – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS – ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE RELACIONAM COM O POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA – SÚMULA 683 DO STF – LIMITAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA POR VIOLAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Cinge-se a controvérsia em apreciar a legalidade de ato imputado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que eliminou a agravada do certame deflagrado pelo Edital PMES 004/2022, por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição no mencionado concurso público.

2
. A Constituição Federal prevê em seu art. 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Quanto ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Súmula 683/STF).

3
. Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 004/2022) esteja amparada no art. 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

4
. No ponto, importante distinguir a hipótese dos autos daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF. Outra é a realidade dos profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Dentista da PMES, com remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

5
. Desse modo, considerando que o cargo almejado pela impetrante/agravada não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, o princípio implícito da razoabilidade e a Súmula n. 683 do STF.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais, o agravante narra que foi aberto concurso público para provimento de 57 (cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Alega que a agravada, na data da inscrição no certame, contava com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade (Dt. Nasc: 6.1.1993 – ID 19549152).

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do exército (art. 144, §6º, da CF).

Afirma que a diferença do limite máximo de idade para inscrição no concurso público entre os cargos de Oficial Médico (
35 anos
) e dos demais Oficiais da Área da Saúde (
28 anos
) ocorre em razão da extensão curricular exigida para formação na graduação e residência médica, o que motivou a Lei Estadual nº. 3.196/1978 a aumentar o critério etário para inscrição no caso do cargo de Oficial Médico.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do mandado de segurança impetrado por FLAVIA BRIDI VALENTIM, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais, o agravante narra que foi aberto concurso público para provimento de 57 (cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Alega que a agravada, na data da inscrição no certame, contava com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade (Dt. Nasc: 6.1.1993 – ID 19549152).

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF).

Afirma que a diferença do limite máximo de idade para inscrição no concurso público entre os cargos de Oficial Médico (35 anos) e dos demais Oficiais da Área da Saúde (28 anos) ocorre em razão da extensão curricular exigida para formação na graduação e residência médica, o que motivou a Lei Estadual nº. 3.196/1978 a aumentar o critério etário para inscrição no caso do cargo de Oficial Médico.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em apreciar a legalidade da decisão interlocutória que, ao deferir o pleito liminar, suspendeu o ato administrativo que eliminou a agravante do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

Pois bem.

De plano, registra-se o entendimento sumulado do e. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido” (Súmula nº. 683/STF).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou no mesmo sentido de ser “legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame” (STJ, AgInt-EDcl-RMS 55.787/MT, Relª Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe: 5.3.2021 e REsp 1921019/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe: 9.2.2022).

Os Tribunais Superiores não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame (STJ, RMS 70808, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe: 7.3.2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência majoritária deste Egrégio Sodalício:

[...] 1. Os tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame. 2. O c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. Precedentes. 3. O limite etário encontra-se expressamente previsto no 1.10.1, alínea “n”, do Edital 05/2022, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência. 4. Recurso provido. [...]. (AI 5006678-78.2022.8.08.0000, Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, Quarta Câmara Cível, DJe: 19.10.2022).

[...] O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º). O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato. 5) Recurso conhecido e desprovido. [...]. (AI 0033936-18.2018.8.08.0024, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.10.2019).

Em idêntico sentido: AC 0001631-03.2018.8.08.0049, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJe: 6.11.2020. AI 0000681-15.2018.8.08.0042, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 19.6.2019; AC 024180194490, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 25.2.2022; AC 024130215080, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJe: 22.3.2017;

No caso dos autos, o limite etário encontra-se expressamente previsto nos itens 1.10.1, alínea “t”, e 2.1.4 , do Edital PMEES nº. 4/2022 , que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na referida exigência.

O Regime Jurídico dos Servidores Militares Estaduais (Lei Estadual 3.196/1978) estabelece o limite etário em que as referidas cláusulas editalícias se sustentam:

[...] Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos: (Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014). [...]. (destaquei).

A propósito, a agravada quando se inscreveu para o certame contava com idade superior ao limite exigido (29 anos), de modo que foi eliminada por descumprimento de um dos requisitos previstos para investidura no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Na presente hipótese, o Edital PMEES nº. 4/2022, ao traçar as atribuições do cargo de Oficial em questão, prevê atividades próprias dos profissionais da área da saúde e outras inerentes ao serviço militar, como a obediência hierárquica e “atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual” (item 1.7.1, k - destaquei), o que justifica a exigência do limite etário, objetivando o vigor físico do Oficial.

Reforça-se que o mencionado limite etário foi imposto em relação a todos os candidatos que se encontravam na mesma condição que a agravada, de modo que permitir a relativização da regra em favor de uma candidata poderá implicar na violação aos princípios da isonomia e da legalidade que exigem uma avaliação em concurso público com idênticos critérios e regras estabelecidas por lei:

[...] Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais. O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos. [...] Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público. Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital. [...]. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020).

[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. CONCEITO: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. [...] A realização de concurso público é um imperativo, entre outros, dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia (art. 37, II, da CF). (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019).

Conclui-se que não foi atendido o requisito da probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC ), especialmente pelo fato de estar previsto no edital a eliminação de candidato que não atender ao requisito de idade máxima para investidura no cargo de Oficial da Área da Saúde.

Firme nas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória impugnada proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que autorizava a inscrição da agravada no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia o AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FLAVIA BRIDI VALENTIM em face ato supostamente coator praticado pelo Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO cujo
decisum
deferiu o pedido liminar para determinar que seja autorizada a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA conferiu provimento ao Recurso,
“para reformar a decisão interlocutória impugnada proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que autorizava a inscrição da agravada no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022”.

Na oportunidade, considerou que
“o Edital PMEES nº. 4/2022, ao traçar as atribuições do cargo de Oficial em questão, prevê atividades próprias dos profissionais da área da saúde e outras inerentes ao serviço militar, como a obediência hierárquica e “atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual” (item 1.7.1, k - destaquei), o que justifica a exigência do limite etário, objetivando o vigor físico do Oficial”.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar, de início, que se encontra cristalizada na Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a orientação de que “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Desta feita, extrai-se de precedentes daquela Corte Constitucional que “
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...) No caso, as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar. Cuida-se de vaga relacionada à área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades), reclamando formação específica para o seu desempenho. Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)
” (STF - AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do Tema 646, submetido à sistemática da Repercussão Geral, no sentido de que “
o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (STF - ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Com alicerce no destacado entendimento, o Excelso Supremo Tribunal Federal vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar,
in litteris:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(STF - ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Em igual sentido, destacam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça.

II. Recurso conhecido e desprovido.

III. Remessa Necessária desprovida.

(TJ-ES - APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICÁVEL A TODOS OS CANDIDATOS. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o encerramento do concurso público não ocasiona a perda do objeto da ação mandamental, na qual é discutida suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 2. Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos, do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais. 3 . Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010705, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.

1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.

3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição”.

4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.

5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido.

6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade.

7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública".

8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça.

9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo
a quo
poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias.

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)”

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014), a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da Impetrante, que se inscreveu para o cargo de Oficial Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que autorizou a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/05/2023

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Egrégia Câmara.

Após ouvir o judicioso voto-vista proferido pelo culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, peço vênia aos Eminentes Pares para rever o posicionamento adotado por esta relatoria que anteriormente deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Rememoro que os autos versam sobre recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O ponto nodal da controvérsia cinge-se em apreciar a possibilidade de se estabelecer limite de idade para inscrição em concurso público para preenchimento de cargo de oficial da área da saúde da PMEES.

Pois bem. Este Egrégio Sodalício possui
jurisprudência majoritária
acerca da ilegalidade da imposição de limite etário para cargos da área da saúde cujas atividades
não
são típicas do policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública (MS 100180034215, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, DJe:
6.12.2018
; AC 0021598-12.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJe:
2.7.2021
; AC 0001631-03.2018.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, DJe:
6.11.2020
).

No caso dos autos, a agravada na data da inscrição do r. certame contava com 29 (vinte e nove) anos de idade (Dt. Nasc.: 6.1.1993) e o limite etário exigido para inscrição ao cargo de Oficial Dentista da PMEES foi de 28 (vinte e oito) anos de idade.

Conclui-se pelo acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, amparada na jurisprudência dominante deste e. TJES, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Sem maiores delongas,
reformulo
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão interlocutória impugnada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, entendo perfeitamente a posição do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, mas alguma coisa me traz preocupação. Essa situação nós vamos ter dezenas e centenas de situações nesse mesmo sentido, para dentista e médico da Polícia Militar, por que a idade limite, parece que é 27 anos, não é isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Esse caso foi 28 anos.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Vinte o oito anos, então, nós temos muita gente que deseja ser médico, dentista, e que tem a idade um pouco além. Embora entenda perfeitamente a fundamentação do Desembargador Sérgio Ricardo, vou pedir vista para analisar melhor.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Vou só esclarecer um negócio para Vossa Excelência, que na verdade, agora também trago no meu voto, essa é a posição da Câmara, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, quando estava aqui votava, e tem voto unânime da Terceira Cível, e o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, também tem voto proferido anteriormente em caso similar, com decisão unânime. Só para esclarecer a Vossa Excelência, mas está aqui no voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminente Presidente, prefiro dar uma estudada melhor na matéria, e respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*/ lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/05/2023

V
O
T
O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Inciado o julgamento, o eminente Relator – Des. Sérgio Ricardo de Souza – proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para indeferir a medida liminar requerida na origem, ao concluir que “
não foi atendido o requisito da probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC ), especialmente pelo fato de estar previsto no edital a eliminação de candidato que não atender ao requisito de idade máxima para investidura no cargo de Oficial da Área da Saúde
”.

Naquela oportunidade, o douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, apresentou voto, inaugurando a divergência, para negar provimento ao recurso, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
o Excelso Supremo Tribunal Federal vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar
”.

Após ouvir o voto divergente, o e. Relator solicitou retorno dos autos, e na sessão seguinte, reformulou seu voto para também negar provimento ao recurso, ao fundamentar que “
este Egrégio Sodalício possui jurisprudência majoritária acerca da ilegalidade da imposição de limite etário para cargos da área da saúde cujas atividades não são típicas do policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública
”.

Logo após, solicitei vista dos autos para melhor analisar a situação debatida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Acerca da admissão ao curso de formação de soldado combatente, tenho me manifestado no sentido
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021) já que o ingresso em carreira militar, cujas atribuições, por certo, demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal adota orientação no sentido de que “
a ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
” (RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254).

Assim, levando-se em consideração que a requerente possuía 29 (vinte e nove) anos de idade na data da inscrição e o limite etário exigido para inscrição ao cargo de Oficial Dentista da PMEES foi de 28 (vinte e oito) anos de idade, havendo a previsão de que patrulhamento ostensivo somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, entendo pela desproporcionalidade da previsão, nos termos da jurisprudência deste Sodalício já mencionada nos votos que me antecederam.

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.

*

*lsl

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000210-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIA BRIDI VALENTIM

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA CARDOSO BISSOLI - ES26850-A, GUSTAVO STEFANUTO - SP256364

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Nas razões recursais,
o agravante narra
que foi aberto concurso público para provimento de 57 (
cinquenta e sete) vagas do cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais Médicos (QOM), Oficiais Dentistas (QOD), Oficiais Enfermeiros (QOE), Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos (QOFB) e Oficiais Médicos Veterinários (QOMV), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

Esclarece que o referido edital estabeleceu que a segunda etapa consistirá na aferição de idade e avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, em cumprimento ao disposto na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares estaduais.

Argumenta que o limite máximo de 28 (vinte e oito) anos de idade na data da inscrição do certame foi exigido para todos os candidatos, sendo um dos requisitos editalícios (itens 1.10.1 e 2.1.4) para investidura no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Aleg
a que a agravada, na data da inscrição no certame, contava com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade (Dt. Nasc: 6.1.1993 – ID
19549152
).

Aduz que a jurisprudência está pacificada no sentido da possibilidade de ser exigido limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público.

Sustenta que a exigência editalícia guarda pertinência com as atribuições do cargo de Oficial da PMEES, por este integrar as forças auxiliares e reserva do Exército Nacional (art. 144, §6º, da CF).

Afirma que a diferença do limite máximo de idade para inscrição no concurso público entre os cargos de Oficial Médico (
35 anos
) e dos demais Oficiais da Área da Saúde (
28 anos
) ocorre em razão da extensão curricular exigida para formação na graduação e residência médica, o que motivou a Lei Estadual nº. 3.196/1978 a aumentar o critério etário para inscrição no caso do cargo de Oficial Médico.

Diante dessas causas de pedir, pugna, em síntese, pela reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja restabelecido o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por não preencher os requisitos editalícios e legais inerentes ao cargo almejado.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise de suas razões.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em apreciar a legalidade da decisão interlocutória que, ao
deferir
o pleito liminar,
suspendeu o ato administrativo que eliminou a agravante
do certame por possuir idade superior ao máximo previsto na data da inscrição do mencionado concurso público.

Pois bem.

De plano, registra-se o entendimento sumulado do e.
Supremo Tribunal Federal
no sentido de que “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (
Súmula nº. 683/STF
)
.

A jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
assentou no mesmo sentido de ser
“legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(
STJ
, AgInt-EDcl-RMS 55.787/MT, Relª Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe: 5.3.2021 e REsp 1921019/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe: 9.2.2022).

O
s Tribunais Superiores reconhecem ser lícita a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar, afastando a alegação de ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que
essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame
(STJ, RMS 70808, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe:
7.3.2023
).

No mesmo sentido, a jurisprudência majoritária deste Egrégio Sodalício:

[...]
1.
O
s
tribunais pátrios não reconhecem a limitação etária definida para a participação em concursos públicos da carreira militar como eventual ofensa a direito líquido e certo ou mesmo como critério desarrazoado em relação à natureza da atividade, mas apenas compreendem que essa limitação deve estar prevista em lei própria e também no edital do respectivo certame.
2.
O c. STJ já pacificou o entendimento de que é possível a imposição de limite de idade para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal e editalícia. Precedentes.
3.
O
limite etário encontra-se expressamente previsto no 1.10.1, alínea “n”, do Edital 05/2022, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação dada pela Lei Complementar 787/2014, que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na exigência.
4.

Recurso provido. [
...]. (AI 5006678-78.2022.8.08.0000, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe: 19.10.2022).

[...]
O limite máximo etário está previsto na Lei Estadual 3.196/1978 (art. 10º) e na LC 467/2008 (art. 2º, §4º). O edital do certame (fls. 40/73) estabeleceu expressamente como requisito de investidura no cargo (item 4, alínea n - fl. 41) ter no mínimo 18 anos de idade e no máximo 28 anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso, conforme a Lei 3.196/78 e suas alterações. Ressalta-se, ainda, que, de acordo com o edital, a inscrição teve início em 25 de junho de 2018 (item 5.4 fl. 41), data em que o agravante já detinha 30 (trinta) anos de idade, conforme sua identidade de fl. 75, ou seja, já tinha ultrapassado a idade máxima permitida, tendo sido eliminado do certame por não preencher requisito do cargo, não havendo que se falar em ilegalidade no ato.
5)
Recurso conhecido e desprovido. [...]. (AI 0033936-18.2018.8.08.0024, Rel. Des.
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
, Terceira Câmara Cível, DJe: 17.10.2019).

Em idêntico sentido
:
AI 0000681-15.2018.8.08.0042, Rel. Des.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, D
J
e: 19.6.2019;
AC 024180194490, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
,
Terceira Câmara Cível, DJe
: 25.2.2022;
AC 024130215080, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
,
Segunda Câmara Cível
, DJe: 22.3.2017; AC 0001631-03.2018.8.08.0049, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJe: 6.11.2020.

No caso dos autos, o limite etário encontra-se
expressamente
previsto nos itens
1.10.1, alínea “t”, e 2.1.4
1
, do
Edital PMEES nº. 4/2022
2
, que por seu turno encontra fundamento de validade na Lei Estadual nº. 3.196/1978 que disciplina a carreira militar no Estado do Espírito Santo, não demonstrando qualquer ilegalidade na referida exigência.

O
Regime Jurídico dos Servidores Militares Estaduais (Lei Estadual 3.196/1978) estabelece o limite etário em que as referidas cláusulas editalícias se sustentam:

[...] Art. 10.
Para a
participação
no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na
data da matrícula
no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:

(Redação dada pela Lei Complementar nº 787, de 18 de julho de 2014).
[...]. (destaquei).

A propósito, a agravada quando se inscreveu para o certame contava com idade superior ao
limite

exigido (
29 anos
), de modo que foi eliminada por descumprimento de um dos requisitos previstos para investidura no cargo de
Oficial Dentista (QOD)
.

Na pr
esente hipótese, o

Edital PMEES nº. 4/2022
, ao traçar as atribuições do cargo de Oficial
em questão
, prevê atividades próprias dos profissionais d
a área da
saúde e outras inerentes ao serviço militar, como a obediência hierárquica e “
atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de
policiamento ostensivo
e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual
” (item 1.7.1, k -
destaquei
), o que justifica a exigência do limite etário, objetivando o vigor físico do Oficial.

Reforça-se que o mencionado limite etário foi imposto em relação a todos os candidato
s que se encontravam na mesma condição que a agravada, de modo que permitir a relativização da regra em favor de uma candidata
poderá
implicar na violação aos princípios
da isonomia e da legalidade que exigem uma avaliação em concurso público com idênticos critérios e regras
estabelecidas por
lei:

[...] Baseia-se o concurso em três postulados fundamentais.
O primeiro é o princípio da igualdade, pelo qual se permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas para todos
. [...] Por fim, o princípio da competição, que significa que os candidatos participam de um certame, procurando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.
Quanto ao princípio da isonomia (ou igualdade), um de seus efeitos consiste na observância das mesmas regras para todos os candidatos ao concurso público, incluindo aquelas estatuídas no edital
. [...]. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020 - destaquei).

[...] O exercício da função administrativa não pode ser pautado pela vontade da Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade da lei. [...] O princípio da legalidade é o mais importante princípio específico do Direito Administrativo. Dele derivam vários outros, tais como: finalidade, razoabilidade, isonomia e proporcionalidade. CONCEITO: A Administração Pública só pode praticar as condutas autorizadas em lei. [...] A realização de concurso público é um imperativo, entre outros, dos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, legalidade e meritocracia (art. 37, II, da CF). (Mazza, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. 9.ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2019).

Conclui-se
que não foi atendido o requisito da
probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC
3
), especialmente pelo fato de estar previsto no edital a eliminação de candidato que não atender ao requisito de idade máxima para investidura no cargo de Oficial da Área da Saúde.

F
irme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto para reformar a decisão interlocutória impugnada
proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que autorizava a inscrição da agravada no
concurso público destinado ao provimento
do cargo de
1º
Tenente do Quadro de Oficiais da
Área da Saúde da
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022.

É como voto.

1
[...] 1.10.1 [...] t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e 1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários; [...].

2.1.4 Após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, o candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá: [...] a.3) Os candidatos que concorrerão para os Quadros de Farmacêutico/Bioquímico (QOFB), Dentistas(QOD), Médicos Veterinários(QOMV) e Graduados em Enfermagem(QOE) deverão possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, ter no mínimo 18 anos de idade na data de nomeação para o cargo e, no máximo de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará deste impedimento; [...].

2
Link EDITAL:
https://pm.es.gov.br/Media/PMES/Concursos/OFICIAIS_2022_SAUDE/18%20EDITAL%20DE%20EBERTURA%20COM%20TERMOS%20RETIFICADOS.pdf

3
“
[...]
P
robabilidade de provimento do recurso é a aparência de razão do agravante, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente quando o agravante demonstrar que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito”
(NEVES, Daniel Amorim. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 7.ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. p. 1855).

PROCESSO Nº 5000210-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLAVIA BRIDI VALENTIM

Advogados do(a) AGRAVADO: MARIA CARDOSO BISSOLI - ES26850-A, GUSTAVO STEFANUTO - SP256364

VOTO

(Retorno dos autos -
Reformulação do voto de Relatoria
)

Rememoro tratar-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Na sessão do dia 09 de maio de 2023, solicitei o retorno dos autos para analisar com acuidade a divergência capitaneada pelo culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que proferiu voto para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

O voto divergente, em síntese, baseou-se em posicionamentos já externados pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal de Justiça no sentido de que o limite etário para os cargos dos quadros de Oficial da Área da Saúde, fixado em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional, uma vez que as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico.

Após detida análise dos fundamentos constantes no voto dissonante, bem como da jurisprudência do Excelso Pretório, entendo pertinente a reformulação do voto de relatoria para aderir à linha de entendimento exposada pelo preclaro Des. Namyr Carlos de Souza Filho, acrescentando ainda outros fundamentos que corroboram a necessidade de desprovimento recursal.

A Constituição Federal prevê em seu art. 39, § 3º, a possibilidade de que a lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Quanto ao critério etário, consolidou-se no âmbito da Corte Suprema o entendimento de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
1
.

Na hipótese dos autos, conquanto a previsão editalícia impugnada (item 1.10.1, alínea “t”, do Edital PMES nº 004/2022) esteja amparada no art. 10 da Lei Ordinária Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014, a limitação de idade dos candidatos ao cargo de Oficial Dentista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, estabelecida em 28 (vinte e oito) anos, não se revela razoável, uma vez que as atribuições do cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso.

De fato, a idade de 29 anos não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas ao cargo disputado pela requerente. O item 1.7 do Edital nº 004/2022, ao traçar as atribuições dos cargos que integram o Quadro de Oficiais da Área de Saúde, apenas relaciona atividades próprias dos profissionais de saúde ou de natureza administrativa. Somente um dos subitens (1.7.1 – alínea “k”) prevê a possibilidade de que os oficiais da área da saúde atuem na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, mas consigna expressamente que tal apenas se dará em situações excepcionais, tais como calamidade e grave perturbação da ordem pública.

No ponto, importante distinguir a hipótese dos autos daquela vivenciada pelos militares da União, os quais, mesmo integrando carreiras da área da saúde, estão sujeitos a convocação para participar de manobras militares, treinamentos, operações de paz e, inclusive, de batalhas, sendo razoável a imposição a eles de exigência de idade compatível com o vigor físico correspondente, consoante o teor da súmula nº 683 do STF
2
.
Outra é a realidade dos profissionais de saúde que atuam nas corporações militares estaduais, situação da ora agravada, a qual concorre ao cargo de Tenente Dentista da PMES, com remota possibilidade de atuação em atividades que venham a demandar vitalidade física.

Desse modo, considerando que o cargo almejado pela impetrante/agravada não demanda o desempenho de atividades militares típicas, bem como que a realidade dos membros das Polícias Militares é deveras distinta daquela que se observa nas Forças Armadas, no que se refere à possibilidade de atuação em missões ou empreitadas que exijam vigor físico, reputa-se que a limitação etária fixada pela lei e pelo edital não se justifica, violando o disposto no art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República, e o princípio implícito da razoabilidade. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO
. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. I. A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça. II. Recurso conhecido e desprovido. III. Remessa Necessária desprovida. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, bem como manter a Sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140385170, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978.
EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR.
SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.1) Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública. 2) Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade. 3) Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: ¿Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição [¿]¿. 4) Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público. 5) Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido. 6) A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade. 7) O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública". 8) Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça. 9) A mantença integral do que foi decidido pelo juízo a quo poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias. 10) Recurso conhecido e parcialmente provido. \s3ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reformar a parte final do dispositivo, que determinou ao agravante que, em caso de aprovação, seja a agravada classificada de acordo com as regras descritas no edital, haja vista que, em tal hipótese, deverá a Administração Pública limitar-se a proceder a reserva de vaga, até o desfecho do mandado de segurança em curso na origem. Vitória⁄ES, 24 de março de 2015. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159001122, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)

Pelo exposto, conclui-se que assiste razão à divergência e, via de consequência, reformulo o posicionamento adotado no voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

1
Súmula nº 683/STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

2
Confira-se: https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/7615/1/ART_CARVALHO_TAVARES_CFO.pdf

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000210-64.2023.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrida: Flavia Bridi Valentim

Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo da matéria que permeia
o
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
em face ato supostamente coator praticado pelo
Sr. COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar para determinar que seja autorizada a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
conferiu provimento ao Recurso,
“
para reformar a decisão interlocutória impugnada proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que autorizava a inscrição da agravada no concurso público destinado ao provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital PMEES nº. 4/2022”.

Na oportunidade, considerou que
“o Edital PMEES nº. 4/2022, ao traçar as atribuições do cargo de Oficial em questão, prevê atividades próprias dos profissionais da área da saúde e outras inerentes ao serviço militar, como a obediência hierárquica e “atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual” (item 1.7.1, k - destaquei), o que justifica a exigência do limite etário, objetivando o vigor físico do Oficial”.

A propósito da matéria objeto de controvérsia, é importante pontuar, de início, que se encontra cristalizada na
Súmula 683, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, a orientação de que “
o
limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Desta feita, extrai-se de precedentes daquela
Corte Constitucional
que “
conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o limite de idade como critério para ingresso no serviço público apenas se legitima quando estritamente relacionado à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido. (...)
No caso,
as atribuições a ser desempenhadas não são propriamente aquelas típicas do serviço militar
. Cuida-se de vaga relacionada à
área de saúde (cargo de médico, em diversas especialidades)
, reclamando formação específica para o seu desempenho.
Pelo que, a meu sentir, não se revela razoável ou proporcional a discriminação etária (28 anos)
” (
STF
- AI 720259 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-02 PP-00348).

Nessa linha de compreensão, a Corte Constitucional, reafirmando a sua histórica jurisprudência, fixou a tese do
Tema 646
, submetido à sistemática da
Repercussão Geral
, no sentido de que “
o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
” (
STF
- ARE 678112 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013).

Com alicerce no destacado entendimento, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo,
não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. OFICIAIS DE SAÚDE DA BRIGADA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO A SER PREENCHIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(
STF
- ARE 1163229 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-10-2019 PUBLIC 22-10-2019)

Em igual sentido, destacam-se julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE IDADE. 28 (VINTE E OITO) ANOS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OFICIAL DENTISTA. ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO RELACIONALAS AO POLICIAMENTO OSTENSIVO OU PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE VIGOR FÍSICO. EXIGÊNCIA AFETA AOS MILITARES COMBATENTES. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I.

A limitação de idade dos candidatos aos cargos de Oficiais Dentistas (QOD) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra, a priori, razoável, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou preservação da ordem pública, para as quais exigiriam vigor físico, eis que os Oficiais da Saúde, compreendendo Médicos, Médicos Veterinários, Farmacêuticos, Enfermeiros e Dentistas, somente atuarão nestas circunstancias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do capítulo III, do Edital em comento. Precedente deste Egrégio Tribunal de justiça
.

II.
Recurso conhecido e desprovido.

III.
Remessa Necessária desprovida.

(
TJ-ES
- APL: 00415406920148080024, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2019)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. CRITÉRIO ETÁRIO. APLICÁVEL A TODOS OS CANDIDATOS. ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o encerramento do concurso público não ocasiona a perda do objeto da ação mandamental, na qual é discutida suposta ilegalidade praticada em etapa do certame. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 2.
Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e impessoalidade no caso deste último, conhecido por impedir favoritismos em prol de quem quer que seja a circunstância de já figurar nas fileiras da corporação não exime o Agravante da observância do limite etário máximo de 28 (vinte e oito) anos,
do qual escapam, apenas, os candidatos do Quadro de Oficiais Médicos, critério justificável diante do trabalho desempenhado pelos referidos profissionais.

3 . Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024189010705, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE QUE SEJA DISPENSADO TRATAMENTO IMPESSOAL E IGUALITÁRIO AOS CANDIDATOS. VEDADA A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DISCRIMINATÓRIAS POR MOTIVO DE IDADE OU SEXO. ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE QUE A LEI ESTABELEÇA REQUISITOS DIFERENCIADOS DE ADMISSÃO. LEI ESTADUAL N 3.196⁄1978. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE 28 (VINTE E OITO) ANOS PARA O INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA A INVESTIDURA COMO 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS. ATRIBUIÇÕES DO CARGO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELAS TÍPICAS DO SERVIÇO MILITAR. SÚMULA Nº 683 DO STF. REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DA AGRAVADA EM CASO DE APROVAÇÃO. NECESSIDADE DE QUE HAJA APENAS A RESERVA DE VAGA ATÉ O DESFECHO DA AÇÃO EM CURSO NA ORIGEM.

1)
Os concursos públicos devem dispensar tratamento impessoal e igualitário aos interessados. Tanto é verdade, que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inc. XXX, ao que o art. 39, § 3º, faz remissão, veda a adoção de políticas discriminatórias por motivo de idade ou sexo para a admissão em cargos ou empregos no âmbito da Administração Pública.

2)
Todavia, o § 3º do art. 39 da Constituição Federal reza que pode a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir, sem que tal implique em violação ao princípio da acessibilidade.

3)
Em terras capixabas, os requisitos diferenciados para a admissão nos quadros da Polícia Militar estão previstos no bojo da Lei Ordinária Estadual nº 3.196⁄1978 – com a redação que recentemente lhe foi dada pela Lei Complementar Estadual nº 787⁄2014 –, a qual, em seu art. 10, preconiza que: “Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição”.

4)

Em consonância com texto legal supra, o item 4.1, alínea "t", do edital nº 001⁄2014 elencou como requisito para a investidura no cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais
Enfermeiros
a idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição do concurso público.

5)
Ocorre que não passa despercebido que o Supremo Tribunal Federal, após multifários precedentes, editou o verbete sumular nº 683, no qual consignou que a fixação de limite de idade para inscrição em concurso público somente se legitima quando guardar parametricidade com as atribuições de cargo a ser preenchido.

6)
A idade não se impõe como um limitador natural ao escorreito exercício das atividades correlatas as cargo disputado pela agravada, qual seja, o de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros. Isto porque, as atribuições de tal cargo não se confundem com aquelas típicas do serviço militar, a justificar a imposição de uma faixa etária para o ingresso, pelo que tal exigência, a priori, denota a violação ao princípio da razoabilidade.

7)
O item 3.1 do edital nº 001⁄2014, ao traçar as atribuições do aludido cargo, congloba unicamente atividades próprias dos profissionais de saúde ou deveres decorrentes da obediência e hierarquia que orientam a carreira militar. Apenas um dos subitens prevê a possibilidade de que os oficiais da área de saúde atuem "na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública", mas consigna que tal somente se dará "em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem pública".

8)

Considerando que o cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros não reclama o desempenho de atividades propriamente militares – típicas, por exemplo, ao cargo de Soldado Combatente –, ao que se soma que o policiamento ostensivo, por tal profissional, somente se dará em hipóteses excepcionais, a limitação etária não se justifica. Precedentes do STF e dos Tribunais de Justiça.

9)
A mantença integral do que foi decidido pelo juízo
a quo
poderá acarretar risco de lesão grave e de difícil reparação. Afinal, acaso a agravada suplante todas as fases do certame, obterá a nomeação e posse, já que o decisum não se limitou a determinar a reserva de vaga – como seria aconselhável –, mas sim que o agravante passasse a reconhecer o preenchimento do requisito etário por parte daquela e, em caso de aprovação, classificasse-a de acordo com as regras editalícias.

10)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24159001122, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015)”

Na hipótese dos autos, a despeito de a impugnada previsão editalícia possuir respaldo legal (artigo 10, da Lei Estadual nº 3.196/1978, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 787/2014),
a limitação de idade dos candidatos a 1º Tenente do Quadro de Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixada em 28 (vinte e oito) anos, não se mostra razoável e proporcional
, porquanto as atribuições do aludido cargo não estão relacionadas ao policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública, para as quais se exige vigor físico,
eis que os Profissionais da Área da Saúde, como no caso da Impetrante, que se inscreveu para o cargo de Oficial Dentista, somente atuarão nestas circunstâncias em hipóteses excepcionais, consoante se infere do item 1.7, do Edital em comento.

Diante do exposto, não há falar-se em reforma da Decisão combatida, que autorizou a participação da impetrante no Concurso Público nº 04/2022 para Provimento de Vagas no Posto de 1º Tenente do Quadro de Oficial Dentista.

Isto posto,
data maxima venia,
divirjo do Voto exarado pelo Eminente Desembargador Relator, para conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Desembargador

(documento datado e assinado eletronicamente)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000210-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: FLAVIA BRIDI VALENTIM

RELATOR: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
contra a r. decisão, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
FLAVIA BRIDI VALENTIM
, deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da agravada na etapa do certame consistente na aferição de idade mínima e máxima para investidura no cargo almejado.

Inciado o julgamento, o eminente Relator – Des. Sérgio Ricardo de Souza – proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, para indeferir a medida liminar requerida na origem, ao concluir que “
não foi atendido o requisito da probabilidade do direito vindicado para autorizar o deferimento do pleito liminar (art. 300, CPC ), especialmente pelo fato de estar previsto no edital a eliminação de candidato que não atender ao requisito de idade máxima para investidura no cargo de Oficial da Área da Saúde
”.

Naquela oportunidade, o douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, apresentou voto, inaugurando a divergência, para negar provimento ao recurso, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
o Excelso Supremo Tribunal Federal vem ratificando a orientação de que o limite de idade deve guardar pertinência com as atribuições do cargo, não se revelando condizente com a razoabilidade e a proporcionalidade tal limitação aos cargos do quadro de saúde, cujas atividades são diversas às típicas do serviço militar
”.

Após ouvir o voto divergente, o e. Relator solicitou retorno dos autos, e na sessão seguinte, reformulou seu voto para também negar provimento ao recurso, ao fundamentar que “
este Egrégio Sodalício possui jurisprudência majoritária acerca da ilegalidade da imposição de limite etário para cargos da área da saúde cujas atividades não são típicas do policiamento ostensivo ou à preservação da ordem pública
”.

Logo após, solicitei vista dos autos para melhor analisar a situação debatida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se há ilegalidade na previsão editalícia que limita a inscrição de candidatos com idade máxima de 28 (vinte e oito) anos no concurso público para admissão no cargo de Oficial Dentista (QOD).

Acerca da admissão ao curso de formação de soldado combatente, tenho me manifestado no sentido
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”
(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021) já que o ingresso em carreira militar, cujas atribuições, por certo, demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal adota orientação no sentido de que “
a ocupação de cargo ligado à saúde, ainda quando este componha o quadro da carreira militar, não justifica a imposição de limite máximo de idade
” (RE 581251 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011 EMENT VOL-02468-02 PP-00254).

Assim, levando-se em consideração que a requerente possuía 29 (vinte e nove) anos de idade na data da inscrição e o limite etário exigido para inscrição ao cargo de Oficial Dentista da PMEES foi de 28 (vinte e oito) anos de idade, havendo a previsão de que patrulhamento ostensivo somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, entendo pela desproporcionalidade da previsão, nos termos da jurisprudência deste Sodalício já mencionada nos votos que me antecederam.

Portanto,
ACOMPANHO
o voto do e. Relator para
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE
P
ROVIMENTO
.

É como voto.